Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800605-14.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GEOVANE CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. CABIMENTO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA AO AGENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No presente caso, o Estado do Pará questiona a prescrição de bloqueio e sequestro de verbas públicas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e cominação de multa a agente público constantes na decisão que deferiu tutela de urgência ao agravado.

2.

Nesse tocante, importa destacar que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a possibilidade de bloqueio de verbas públicas na hipótese de descumprimento de determinação judicial concernente à tratamento de saúde.

3.

Não obstante, o STJ também entende pela impossibilidade de aplicação de multa ao agente público por descumprimento de obrigação de fazer.

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil, ao Diretor do 10º Centro Regional de Saúde.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Geovane Carvalho da Silva por intermédio da Defensoria Pública.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu tutela de urgência ao agravado, determinando que o Estado do Pará adotasse as providências cabíveis, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a realização da cirurgia de protocolectomia pleiteada, e advertindo que o descumprimento da ordem implicaria no bloqueio e sequestro de verbas públicas no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como na aplicação de multa ao Diretor do 10° Centro Regional de Saúde por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nas razões recursais, sustentou que o sequestro de verbas públicas somente seria cabível na hipótese do art. 100, § 6º, da Constituição Federal, ou em caso de reiterado descumprimento de decisão judicial pelo ente público aliado à urgência da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduziu que no presente caso não há desídia estatal, uma vez que o agravado encontra-se em fila de atendimento no sistema SER da SESPA, e que deve ser ponderado o fato de o procedimento pleiteado ser eletivo e não haver comprovação de piora ou agravamento no quadro a justificar a não observância da ordem da fila de atendimento do SUS.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4520584), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 5128925).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da perda do seu objeto (ID 5126700).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que, ao deferir tutela de urgência ao agravado, estipulou o bloqueio e sequestro de verbas públicas no valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, no caso de não realização da cirurgia pleiteada no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Nesse tocante,
importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto ao cabimento de

bloqueio de verbas públicas na hipótese de descumprimento de determinação judicial concernente à tratamento de saúde:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (grifo nosso)

Não obstante, o STJ também entende pela impossibilidade de aplicação de multa ao agente público por descumprimento de obrigação de fazer:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil, ao Diretor do 10º Centro Regional de Saúde.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021